Tribunal: TJES
Processo: 5019684-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019684-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEI RISSO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMA DAS PENAS. CONDENAÇÕES POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DAS CONDENAÇÕES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em razão da soma das penas e da existência de condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto natalino em relação a condenações por crimes de furto, quando o apenado possui execução penal unificada que inclui condenações por roubo majorado, crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 12.338/2024 determina que, para fins de concessão de indulto e comutação de pena, as penas relativas a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

A unificação das penas impõe a consideração do montante total da condenação, sendo inviável a análise isolada de cada título executivo para fins de concessão do indulto.

O apenado cumpre pena privativa de liberdade total superior a 19 anos de reclusão, ultrapassando os limites máximos previstos no art. 9º do Decreto nº 12.338/2024.

A existência de condenações por roubo majorado, delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, afasta o enquadramento do agravante como condenado exclusivamente por crimes não violentos contra o patrimônio.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão de indulto mediante fracionamento da execução penal quando há mais de uma guia ativa e penas unificadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019684-50.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEI RISSO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto por
WESLEI RIS
S
O DA SILVA
,
em face da decisão (id 17045905 – seq. 410.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino.

Em suas razões (id. 17045905 – seq. 447.2), a defesa sustenta a possibilidade de concessão do benefício, sob o argumento de que o delito de roubo não constitui causa impeditiva nos termos do Decreto nº 12.338/2024, razão pela qual o agravante preencheria os requisitos legais para a concessão do indulto em relação aos crimes de furto.

Em exame ao atestado de pena do reeducando, verifico que ele cumpre pena privativa de liberdade total de
19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 8 (oito)
dias de reclusão
.

A defesa requer a concessão de indulto em relação às condenações oriundas das ações penais nº 0030482-65.2016.8.08.0035, 0030498-18.2017.8.08.0024 e 0032804-24.2017.8.08.0035, nas quais o apenado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal; da ação penal nº 0006139-67.2018.8.08.0024, relativa ao crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP; bem como da ação penal nº 0016830-39.2020.8.08.0035, referente aos delitos previstos nos arts. 307 e 155, § 4º, ambos do Código Penal. O agravante, contudo, possui ainda duas condenações por roubo majorado, praticado com violência.

Nesse contexto, o art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 dispõe que, para fins de concessão do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Consta que as penas foram regularmente unificadas, resultando na execução conjunta das condenações, circunstância que afasta a possibilidade de tratamento jurídico individualizado de determinadas ações penais.

Assim, havendo mais de uma guia de execução ativa, impõe-se a consideração do montante total da condenação, sendo inviável a análise isolada de cada título executivo, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ; AgRg-HC 1.005.968; Proc. 2025/0186086-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/09/2025).

Nesse sentido o art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto aos limites máximos de pena privativa de liberdade, os quais não são atendidos no caso concreto, uma vez que o apenado cumpre pena total superior a 19 anos de reclusão, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do referido dispositivo legal.

Por fim, considerando que o agravante ostenta condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não se enquadra na condição de condenado exclusivamente por crimes não violentos contra o patrimônio, o que inviabiliza, igualmente, a concessão do indulto com fundamento no art. 9º, caput, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17507179),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.